Tribunal: STF
Processo: MS 31902
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Deliberação do CNJ anulando dispositivo de provimento exarado pelo Conselho Superior da Magistratura. Norma que dispunha sobre percentual de tolerância a superlotação em unidades de internação de menores infratores. Descabimento. Matéria de apreciação do poder executivo. Agravo regimental não provido.



    1. Compete ao Poder Executivo gerir a ocupação das unidades de medidas socioeducativas, inclusive com enfrentamento das questões relativas à garantia da lotação ideal desses estabelecimentos.



    2. O provimento do Conselho Superior da Magistratura paulista que prevê a possibilidade de admissão de menores em unidade de medida socioeducativa com capacidade máxima atingida, desde que observado o limite de 15% acima da lotação, além de interferir em matéria afeta inicialmente ao Executivo, ainda extrapola a previsão legal respeitante à matéria, para – inovando na ordem jurídica – estabelecer autorização não prevista em lei.



    3. Agravo regimental não provido.